Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (ART. 525, § 6o DO CPC/15).
1. A atribuição do efeito suspensivo à impugnação, segundo a redação do § 6o do artigo 525 do CPC, tem cabimento quando forem relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado, o que não ocorre no presente caso.
2. No caso concreto, o agravante não demonstrou quaisquer elementos de convicção a confirmar que o prosseguimento da execução poderá comprometer sua situação financeira, ou que teria efeito irreversível, bem como reconheceu, mesmo discordando do quantum debeatur, a existência da dívida exequenda.
3. A tese que discute o afastamento da preclusão lógica relacionado ao valor total da dívida já foi objeto do julgamento do AI 0719740-67.2019.8.07.0000, por isso resta preclusa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, e agravo interno prejudicado.